Tribunal: TJSP
Processo: 2107316-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO. Magistrado de origem que determinou a inclusão das custas finais na planilha de débito. Executado que é responsável por seu recolhimento. Princípio da causalidade. Ausente obrigação do agravante de perseguir a execução de tais valores. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.